Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713075-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcia dos Santos Cordeiro Agravado: Elson Costa de Mesquita D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia dos Santos Cordeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0711345-36.2017.8.07.0007, assim redigida: “O exequente requereu a restrição de direitos do executado, tais como: o recolhimento do seu passaporte; o cancelamento de seus cartões de crédito, impedimento para realizar investimentos em bolsa de valores e proibição de participar de procedimentos licitatórios (ID 184343277). A despeito de o art. 139, inciso IV, do CPC permitir a aplicação genérica de medidas coercitivas indiretas para cumprimento de ordens judiciais (e, não, sancionatórias), não vislumbro razoabilidade, no caso, entre a pretensão formulada e o fim almejado (satisfação de interesses pecuniários). Imperioso, nesse aspecto, destacar o posicionamento de Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: [...] Com efeito, a apreensão de passaporte não conduzirá ao pagamento do debito, revelando-se medida inócua. Ademais, a medida mais se aproxima do caráter punitivo, obrigatório, do que satisfatório, o que contrariaria a previsão contida no art. 5o, II, da Constituição da República. Lado outro, os pedidos de cancelamento de cartões de crédito, impedimento para realizar investimentos em bolsa de valores e proibição de participar de procedimentos licitatórios também são destituídas de efetividade para o fim buscado. Com efeito, se infrutífera a diligência para localização de ativos em contas bancárias ou fundos de investimentos (via SISBAJUD), dificilmente, o executado contará com a credibilidade de instituições de financeiras para contrair dívidas para pagamento a crédito ou para obtenção de mútuo feneratício. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório.” A agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que não obteve sucesso ao esgotar as tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas ordinárias. Afirma que deve ser admitido o deferimento de medidas coercitivas atípicas com amparo nas regras previstas nos artigos 139 e 375, ambos do CPC, como meio para incentivar a solvência do devedor, com destaque para a restrição ao uso do passaporte, a suspensão da licença para conduzir veículos e o bloqueio dos serviços de cartão de crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento das medidas coercitivas requeridas nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 57442434) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 57442434) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte e de cartões de crédito são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso em deslinde a imposição, ao devedor, das medidas coercitivas requeridas pela credora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida.” (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941, aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV), pois maximizam o acesso à Justiça e a eficiência da prestação jurisdicional. Nesse sentido foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana." Na oportunidade o Excelso Supremo Tribunal Federal destacou que a constatação de eventual abuso em relação à medida coercitiva atípica concretamente determinada deve ser avaliada no caso especificamente examinado. Nesse contexto o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, do art. 139, inc. IV, do CPC, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada regra. Portanto, o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. Diante desse contexto as medidas coercitivas pretendidas, no caso concreto, são inadequadas e desproporcionais em relação aos propósitos da credora e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Verifica-se, assim, que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.